Tribunal: TJDFT
Processo: 0030045-61.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030045-61.2013.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE CUNHA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO NAS ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”. RAZÕES ADSTRITAS ÀS ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. DOSIMETRIA DA PENA. Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF). Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia indicada somente no momento da interposição da apelação, sem mencioná-la nas razões recursais e ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, com protesto registrado em ata. Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e com a resposta aos quesitos formulados. Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de "julgamento manifestamente contrário à prova dos autos", é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso dos autos, porque os jurados acolheram uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal em razão da análise negativa das circunstâncias do crime, aplicada a fração de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial negativa. Inviável a análise desfavorável da culpabilidade baseada no mesmo fundamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, sob pena de bis in idem. Ações penais em andamento e condenações definitivas não se prestam a negativar a conduta social. Recursos desprovidos. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, e 593, inciso III, alíneas "c" e “d”, ambos do Código de Processo Penal, e 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, com vistas à absolvição, asseverando ofensa ao princípio da razoabilidade, porquanto entende que a sua condenação se encontra divorciada das provas trazidas aos autos, assim como não se justifica o reconhecimento da qualificadora relativa ao motivo fútil; e b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser fixada no seu mínimo legal, caso mantida a condenação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, bem como 5o, incisos LIV, LV, LVII e XLVI, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos do CPP, bem como 59 e 121, § 2o, inciso II, ambos do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve subir em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LVII e XLVI, da CF, pois já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1271070 AgR, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027